Tribunal: TJES
Processo: 5001386-69.2025.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001386-69.2025.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO MILIOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA INTELECTUAL AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Fabiano Miliotte contra sentença que o condenou pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, em continuidade delitiva, reconhecendo-lhe o papel de autor intelectual e fixando a pena em 26 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise:
(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante da absolvição do corréu apontado como executor;
(ii) revisar a dosimetria da pena, notadamente quanto às qualificadoras e às agravantes aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) impede a cassação da decisão quando esta encontra amparo em elementos probatórios, o que ocorre no caso, ante robustos indícios da autoria intelectual atribuída ao recorrente.
4. A absolvição do corréu executor não invalida a condenação do mandante, pois a autoria intelectual é autônoma e pode ser reconhecida independentemente da comprovação da autoria material.
5. Depoimentos policiais, provas documentais e vínculo prévio entre recorrente e corréu revelam a atuação de Fabiano como líder de facção criminosa, com poder de mando para ordenar execuções.
6. Na dosimetria, mantém-se a pena-base acima do mínimo ante antecedentes e circunstâncias negativas.
7. Exclui-se a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, por ausência de prova de que o mandante tenha ordenado o modo específico de execução, não se comunicando a circunstância objetiva (art. 30 do CP).
8. Mantida a reincidência, recalcula-se a pena para 21 anos, e, aplicado o aumento de 1/6 pela continuidade delitiva, fixa-se a pena definitiva em 24 anos e 6 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A absolvição do executor não impede a condenação do mandante, cuja autoria intelectual é autônoma e pode ser reconhecida com base em provas independentes.

A agravante do art. 61, II, “c”, do CP, não se comunica ao autor intelectual sem prova de que este ordenou o modo específico de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 30, 61, I e II, “c”; 121, §2º, I e IV; 14, II; 71; 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há jurisprudências indicadas expressamente no voto.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5001386-69.2025.8.08.0045

APELANTE:

FABIANO MILIOTTE

A
PELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO MILIOTTE

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª Vara
Criminal de São
Gabriel da Palha

(
págs. 225/228
),
que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II e art. 121, §2º, incs. I e IV, ambos na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º,
“a”
, do Código Penal).

Em suas razões recursais (págs. 230/252), a Defesa busca a anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que a absolvição do corréu Lucas Oliveira da Silva (suposto executor) romperia o liame de autoria intelectual imputado a Fabiano. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras e a revisão da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas em págs. 265/275 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16809585) opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para se decotar a agravante do art. 61, inc. II, “c”, do Código Penal.

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2021, às 01h35min, em via pública, no Posto de Gasolina Shalon, localizado na Av. Bartimeu Gomes Aguiar, bairro Aimorés, município de São Gabriel da Palha/ES, o denunciado Lucas Oliveira da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa, tentou matar Tiago Rodrigues, só não conseguindo alcançar seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ademais, no dia 03 de março de 2021, às 12h08min, em via pública, na Av. Francisco Rondelli, nº 518, bairro Cachoeira da Onça, no mesmo município, Lucas Oliveira da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa, matou Tiago Rodrigues.

Apesar de se encontrar preso no Estado da Bahia, ora denunciado Fabiano Miliotte, vulgo “Coroa” ou “Pai” (apelante), chefiava organização criminosa com atuação em São Gabriel da Palha, que comercializa drogas e declarou guerra ao seu grupo rival chefiado por Júlio Cesar Cesário.

Dentro desse contexto, valendo-se de telefones celulares, ordenou que Lucas executasse a vítima Tiago Rodrigues, braço direito de Júlio.

A vítima trabalhava no posto de combustível Shalon e no dia 28 de fevereiro Lucas chegou acompanhado de outros indivíduos em um VW/Gol branco e efetuou diversos disparos de arma de fogo (inclusive, uma era uma submetralhadora caseira) contra a vítima, no claro intuito de matar. Entretanto, a vítima conseguiu fugir pulando muros.

Porém, no dia 3 conseguiram realizar seu intento. Isso porque neste dia Lucas estava em sua motocicleta CG 150, placa OUY-6171, vermelha, com outro indivíduo ainda não identificado e localizou a vítima sentada na calçada. Assim, valendo-se da surpresa e sem permitir reação da vítima, efetuou disparos que, por sua localização ceifou sua vida, empreendendo fuga posteriormente.

Posteriormente, no dia 12, Lucas sofreu busca e apreensão em sua residência, sendo apreendidas diversas armas e drogas.

Pois bem.

A defesa sustenta a nulidade do julgamento sob o argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos, apoiando-se na absolvição do suposto executor direto, o corréu Lucas.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, a pretensão absolutória não merce prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a CF/88, em seu art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, consagra a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. A cassação da decisão popular, com fulcro no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, é medida de exceção, admissível tão somente quando o julgado se divorciar integralmente de todo e qualquer elemento de convicção colhido nos autos, revelando-se uma decisão teratológica ou arbitrária. Não é o que se verifica na hipótese vertente.

A materialidade delitiva é inconteste e está consubstanciada nos Laudos de Exame Cadavérico e de Local de Homicídio, bem como nos Boletins de Ocorrência acostados aos autos, que comprovam a morte violenta da vítima Tiago Rodrigues e a tentativa contra a mesma em data anterior.

No que tange à autoria intelectual, o acervo probatório oferece suporte sólido à versão acolhida pelos jurados, qual seja, a de que Fabiano Miliotte, na condição de líder de organização criminosa loca, ordenou a execução da vítima em razão de disputas pelo controle do tráfico de drogas.

A alegada contradição entre a absolvição do executor e a condenação do mandante é apenas aparente e não contamina o julgamento. A autoria intelectual (mandante) possui autonomia jurídica e fática em relação à autoria material (executor).

O Conselho de Sentença julga por íntima convicção, sem necessidade de fundamentar seus votos. É perfeitamente plausível – e encontra respaldo na dinâmica dos fatos – que os jurados tenham nutrido dúvida razoável quanto à presença física específica de Lucas na cena do crime (identidade do atirador), optando por sua absolvição
in dubio pro reo
, mas, simultaneamente, tenham alcançado a certeza necessária de que a ordem para o ataque partiu de Fabiano.

Essa certeza quanto ao comando de Fabiano não é fruto de especulação, mas de prova concretas:
(1) liderança criminosa comprovada
– o próprio apelante, em seu interrogatório, não negou sua posição de liderança no comércio de entorpecentes, admitindo comandar as atividades ilícitas mesmo estando recluso no sistema prisional da Bahia;
(2) prova testemunhal
– as testemunhas policiais, notadamente o PC/ES Gederson Mercier e o PMES José Roberto Lima Miranda, delinearam em juízo a estrutura da organização criminosa (“Trem Bala”), confirmando que as ordens para execuções de rivais e devedores emanavam de Fabiano de dentro do presídio. Relatarem que, na “guerra do tráfico” local, os subordinados não agiam sem o aval ou comando expresso do chefe;
(3) vínculo com o corréu e mentira em juízo
– a tese de que Fabiano não teria vínculo com os fatos e com o corréu Lucas cai por terra diante da prova documental. Embora Fabiano tenha alegado em interrogatório desconhecer Lucas, ofícios da unidade prisional de Teixeira de Freitas/BA (fls. 523/526 dos autos originários) comprovaram que ambos dividiram a mesma cela (Cela 25, Pavilhão A) no período concomitante de custódia. Esse fato objetivo demonstra o liame subjetivo e conluio, permitindo aos jurados concluir que, mesmo que Lucas não tenha puxado o gatilho naquele dia específico, ambos integravam o mesmo grupo sob comando de Fabiano;
(4) mot
ivação
– a testemunha Pedro Luiz de Azeredo Neto, patrão da vítima, confirmou que Tiago estava envolvido com o grupo rival (liderado pelo falecido Júlio César), o que forneceu o móvel para a ordem de execução emanada pelo apelante.

Portanto, a decisão dos jurados não é
"manifestamente contrária"
à prova; pelo contrário, ela optou por uma das vertentes probatórias mais robustas dos autos: a de que Fabiano, como líder de facção e com pleno domínio do fato (teoria do domínio da organização), determinou a eliminação do rival.
A dúvida sobre quem executou a ordem não elimina a certeza sobre quem a deu.

Assim, em respeito à soberania constitucional do Júri, mantenho a condenação.

Passo à análise da dosimetria, ponto no qual o recurso merece parcial acolhimento.

O apelante foi condenado por dois crimes em continuidade delitiva. Analisarei a dosimetria tomando como base o crime mais grave (homicídio consumado), sobre o qual incidirá a fração de aumento do art. 71 do CP.

O magistrado de primeiro grau fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente os
antecedentes

(o réu é multirreincidente, possuindo diversas condenações definitivas) e as
circunstâncias do crime
(audácia elevada, comandando o crime de dentro de presídio em outro Estado). Considerando a pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos, e a presença de duas vetoriais negativas robustas e fundamentadas, mantenho a exasperação, fixando a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase, na sentença original, foram aplicadas as agravantes da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inc. II, “c”, do CP). Contudo, assiste razão à d. Procuradoria de Justiça ao pugnar pelo afastamento desta última agravante em relação ao mandante.

Embora a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima tenha sido reconhecida pelo Júri (o que qualifica o tipo penal, alterando a escala de pena para 12 a 30 anos), a utilização desta circunstância objetiva para
agravar
a pena na segunda fase exige prova de que o mandante sabia ou ordenou esse modo específico de execução (emboscada/surpresa). Conforme bem pontuado no parecer ministerial:
"a imputação do respectivo aumento de pena ao Recorrente, autor intelectual, à mingua de que efetivamente tenha ordenado que o homicídio fosse praticado de certo modo específico, não se mostra técnica e factualmente possível"
. Não há nos autos prova cabal de que Fabiano, do interior do presídio, tenha determinado a "surpresa" como
modus operandi
obrigatório, não podendo essa circunstância objetiva comunicar-se para fins de agravamento (art. 30 do CP).

Assim, decoto a agravante do art. 61, inc. II, “c”, do CP. Mantém-se a agravante da reincidência, preponderante e multíplice. Considerando a pena-base de 18 anos, aplico a fração ideal de 1/6 (um sexto) pela reincidência,
fixando a pena na segunda fase em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição para o homicídio consumado. Por isso, mantenho a pena em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Contudo, tendo sido reconhecida pelo Conselho de Sentença a prática de dois crimes (um consumado e um tentado) nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, incide a regra da Continuidade Delitiva (art. 71,
caput
, do CP). Mantenho a fração de aumento de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, a qual deve incidir sobre a pena do crime mais grave apurada acima.

Portanto,
fica a pena definitiva fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, CP) e a prisão preventiva, ratificando os fundamentos da sentença quanto à necessidade de garantia da ordem pública dada a periculosidade concreta do agente (líder de facção).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.